Tribunal: TJMT
Processo: 1024716-88.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1024716-88.2023.8.11.0001
ORIGEM: 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: MARIO JACINTO FRANCO
RECORRIDO: BANCO CETELEM S/A
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 14/11/2023
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – BANCO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – ALEGAÇÃO DE PARCELA COM VALOR SUPERIOR AO CONTRATADO – CONTRATO COM ASSINATURA DIGITAL E SELFIE – DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO NA FORMA CONTRATUAL – SENTENÇA MANTIDA POR VEDAÇÃO A REFORMATIO IN PEJUS – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo que contratou empréstimo consignado com o Requerido, tendo sido ajustado o pagamento do mútuo em 72 parcelas de R$ 339,00, no entanto, no benefício previdenciário foram lançadas 84 parcelas de R$ 339,00, razão pela qual pleiteia a restituição do valor cobrado indevidamente e indenização por danos morais.
2. A sentença proferida nos autos determinou que a Requerida promova o reajuste na quantidade total de prestações da avença, para que passe a constar no contrato e base de dados do INSS, que o pagamento do mútuo foi ajustado em 72 prestações de R$ 339,00, restando improcedente o pedido de indenização por danos materiais e danos morais.
3. Analisando os autos, verifico que no Contrato de Empréstimo firmado com a Requerida e acostado no Id. 181510989, consta expressamente a quantidade de 84 (oitenta e quatro) parcelas no valor de R$ 339,00 (trezentos e trinta e nove reais).
4. Além disso, infere-se que o contrato contestado foi firmado eletronicamente, por meio de assinatura digital, com captura de biometria facial, apresentação da cópia de documento de identidade e geolocalização.
5. Dessa forma, cumpriu a Requerida o ônus que lhe cabia, nos termos artigo 373, II do CPC, ou seja, demonstrou o fato impeditivo do direito do Autor, comprovando que o desconto foi realizado no exato valor contratado. Assim, a pretensão da inicial mostra-se totalmente descabida.
6. No entanto, inexistindo recurso por parte da Requerida, embora este julgador verifique que o pedido deveria ser julgado improcedente, devido a proibição da reformatio in pejus, a manutenção da sentença é a medida que se impõe.
7. Esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:
“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO – ALEGAÇÃO DE DESCONTO DA PRIMEIRA PARCELA DE FORMA ANTECIPADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6o, VIII, CDC) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADA – REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Não restando comprovado nos autos os fatos constitutivos do direito da autora, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, a improcedência da ação é medida que se impõe.
Reforma da sentença para julgar improcedente a ação. (N.U 1018295-16.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 15/05/2023, Publicado no DJE 18/05/2023)”.
8. Sentença mantida somente diante da impossibilidade da reformatio in pejus, pois não houve interposição de recurso por parte da Requerida. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
9. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024716-88.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIO JACINTO FRANCO - CPF: 710.205.948-53 (RECORRENTE), HAROLDO DE MORAES JUNIOR - CPF: 667.448.811-91 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023